Tribunal: STF
Processo: MS 39037
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Fabiana Perillo de Farias, contra acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA 0005085-59.2021.2.00.0000.



    Em 14/03/2023, proferi decisão julgando improcedente o presente mandado de segurança. Em face dessa decisão foram interpostos agravos internos pela ora impetrante e por Fernanda Loures de Oliveira.



    É o relatório. Decido.



    O objeto do presente mandado de segurança estava circunscrito ao exame de legalidade de ato do Conselho Nacional de Justiça, o qual apreciou pedido de impugnação de fase do concurso de provas e títulos para outorga de delegação de registro e notarial deflagrado pelo Edital 1/2018-TJDFT, no ponto em que analisou a possibilidade de se considerar como título o exercício, por bacharéis de direito, da atividade de delegado notarial ou de registro por três anos. 



    Em manifestação apresentada, por meio da Petição 116.740/2023, Fernanda Loures de Oliveira, autora do PCA 0005085-59.2021.2.00.000, no qual foi proferido o ato ora impugnado, informou sobre a prejudicialidade superveniente do presente mandamus, tendo em vista que apresentou, perante o TJDFT “renúncia da serventia então ocupada pela ora Peticionária (art. 39, § 2°, da Lei Federal n. 8.935/1994), pelo que não mais subsiste sua participação no certame do qual a impetrante pleiteia ordem mandamental”.



    Intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação, a impetrante se manifestou nos seguintes termos:



    “além da expressa e inequívoca manifestação de vontade de desistência do certame por Fernanda, tendo havido a sua renúncia da delegação do 8º Ofício de Registro de Imóveis do DF, ela não pode continuar concorrendo na modalidade de remoção, de modo que a impetrante Fabiana será a primeira candidata a ser convocada para fazer a escolha da serventia na modalidade de remoção.



    Logo, o que se verifica é a falta superveniente do interesse processual da impetrante, motivo pelo qual ela concorda com a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”



    Assim, considerado que o presente mandado de segurança visava afastar ato do CNJ que, diante da alteração de pontos distribuídos no certame, acarretaram a alteração da classificação da impetrante, no concurso de provas e títulos para outorga de delegação de registro e notarial deflagrado pelo Edital 1/2018-TJDFT, de primeiro para segundo lugar, bem como o fato superveniente de renúncia da primeira colocada à serventia então ocupada, constata-se que o presente mandado de segurança perdeu seu objeto por ausência de interesse de agir.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em razão de fato superveniente que prejudica a análise do mérito desta impetração, reconheço a ausência de interesse de agir da impetrante e JULGO EXTINTO o Mandado de Segurança, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (Código de Processo Civil, art. 485, VI).



    Fica prejudicada a análise do agravo interno interposto pela impetrante.



    Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se, imediatamente, os autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente